Tribunal: TJSP
Processo: 2170917-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que, conquanto tivesse reconhecido a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, manteve a penhora dos direitos aquisitivos pertinentes ao bem, alienado fiduciariamente - Irresignação da executada que alega a impenhorabilidade destes direitos incidentes sobre imóvel bem de família – Cabimento – A alienação fiduciária não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que, conquanto tivesse reconhecido a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, manteve a penhora dos direitos aquisitivos pertinentes ao bem, alienado fiduciariamente - Irresignação da executada que alega a impenhorabilidade destes direitos incidentes sobre imóvel bem de família – Cabimento – A alienação fiduciária não constitui óbice à incidência da Lei no 8.009/90, que incide sobre o referido móvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados, uma vez reconhecida a sua impenhorabilidade, por se tratar de bem de família - Precedentes TJSP - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.